Tribunal: CARF
Processo: 13794.000735/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13794.000735/2009-32
ACÓRDÃO
2001-006.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO PAULO SANTOS FEIJO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
AÇÃO
TRABALHISTA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE.
Poderá ser deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização, desde que suficientemente
comprovadas documentalmente. Os honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos
rendimentos recebidos, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos à
tributação exclusiva e os isentos e não-tributáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andressa Pegoraro Tomazela - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.000735/2009-32
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 19a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), através do
acórdão no 12-52.382, que julgou procedente o lançamento tributário para a cobrança de imposto
de renda em razão da omissão de rendimentos oriundos da ausência de proporcionalização da
dedução dos honorários advocatícios pagos em razão de ação trabalhista conforme a natureza dos
rendimentos recebidos, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos à tributação exclusiva e os
isentos e não-tributáveis.
Para fins de descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/07) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2007 (fls. 37/39), em que foi
constatada a omissão de rendimentos no valor de R$ 6.500,69.
A autoridade fiscal afirmou que os honorários advocatícios pagos deveriam ser
proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos nos
processos n.o 02054-2003-511-01-00-00 e 00437-2004-511-04-00-4, isto é, entre
os rendimentos tributáveis e os não tributáveis. De acordo com os cálculos de fl.
05, o valor tributável do primeiro processo seria de R$ 346.178,13 e o segundo de
R$ 59.060,81, totalizando, assim, R$ 405.238,94.
Em virtude deste lançamento, o saldo do Imposto de Renda a restituir ficou
reduzido de R$ 17.808,72 para R$ 16.021,03.
Com a ciência da Notificação em 26/03/2009 (despacho de fl. 40), o Interessado
apresentou impugnação em 17/04/2009 (fls. 02/03), alegando que os honorários
advocatícios pagos não se tratam de percentuais referentes ao montante total
liberado, mas sim de percentuais sobre os valores tributáveis.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho no qual
alega que as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do imposto,
tendo em vista que foi acordado com seu advogado que seriam percentuais sobre os rendimentos
tributáveis recebidos decorrentes dos processos trabalhistas e não sobre a totalidade dos
rendimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andressa Pegoraro Tomazela - Relator(a)
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.000735/2009-32
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O artigo 56 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda/99),
vigente à época dos fatos, dispõe o seguinte:
"Art.56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei
no 7.713, de 1988, art. 12)."
Contudo, a decisão da DRJ acertadamente dispõe que os honorários devem ser
proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos, entre os rendimentos tributáveis e os
isentos/não tributáveis. Na decisão da DRJ consta a transcrição da pergunta no 408 do Perguntas
& Respostas IRPF do exercício de 2007 (pergunta no 436 do Perguntas & Respostas IRPF atual,
relativo ao exercício 2023):
"ADVOGADOS E DESPESAS JUDICIAIS
408 — Honorários advocatícios e despesas judiciais podem ser diminuídos dos
valores recebidos em decorrência de ação judicial?
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais podem ser diminuídos dos
rendimentos tributáveis, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, desde
que não sejam ressarcidas ou indenizadas sob qualquer forma. Da mesma maneira,
os gastos efetuados anteriormente ao recebimento dos rendimentos podem ser
diminuídos quando do recebimento dos rendimentos.
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais pagos pelo contribuinte devem
ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação
judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva e
os isentos e não-tributáveis.
O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já
diminuído do valor pago ao advogado, independentemente do modelo de
formulário utilizado.
Caso utilize a Declaração de Ajuste Anual no modelo completo, deve preencher a
Relação de Pagamentos e Doações Efetuados, informando o nome, o número de
inscrição no CPF e o valor pago ao beneficiário do pagamento (ex: advogado)."
O Recorrente não questiona os valores dos rendimentos tributáveis e não
tributáveis utilizados nos cálculos apresentados pela autoridade fiscal na fl. 05, mas sim apenas
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.000735/2009-32
4
em relação à proporção dos honorários advocatícios deduzidos da base de cálculo (vide números
das fls. 05, 08 e 20). Os documentos extraídos dos processos n.o 02054-2003-511-01-00-00 e
00437-2004-511-04-00-4 nada citam sobre os honorários pagos (documentos de fls. 13, 14 e 31
citam o valor R$ 0,00). Os recibos de pagamento de fls. 19 e 35, juntados novamente por ocasião
do Recurso Voluntário, não especificam que os honorários advocatícios foram calculados com base
apenas no valor tributável conforme alegado pelo Recorrente.
Ainda, o Recorrente junta no Recurso Voluntário uma declaração de seu advogado
no sentido de que os honorários recebidos se referem a percentuais sobre valores tributáveis nos
processos trabalhistas. Porém, tal declaração a posteriori não possui força probatória suficiente
para modificar as conclusões proferidas no âmbito da decisão da DRJ. Normalmente, os
honorários advocatícios são acertados entre o reclamante e seu patrono com base no valor líquido
total efetivamente recebido na ação judicial, e não apenas em relação ao valor tributável. Para
que se provasse o contrário, o Recorrente deveria provar o fato através de documentos como por
exemplo o contrato de prestação de serviços advocatícios assinado em momento anterior ao
patrocínio das ações trabalhistas que indicassem expressamente tal condição.
Desta forma, por não estar comprovado que os honorários advocatícios pagos se
referem exclusivamente aos rendimentos tributáveis, deve ser mantida a proporcionalidade dos
mesmos realizada pela autoridade fiscal nos cálculos de fl. 05. Assim sendo, deve ser mantida a
omissão de rendimentos no valor de R$ 6.500,09.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 59
DF CARF MF
Original